Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-91.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-91.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE GONCALVES DE JESUS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA BONFIM MAYNART

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelos consumidores contra a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços educacionais e de crédito estudantil. A decisão originária declarou a
inexistência de débitos
, determinou a
exclusão do nome dos recorrentes dos cadastros de inadimplentes
e condenou as empresas recorridas ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 6.000,00
, para cada autor, além de honorários advocatícios fixados no patamar de 10% sobre a condenação. Os autores recorrem com o objetivo exclusivo de
majorar o valor da indenização
e o
percentual dos honorários de sucumbência
.

II. Questão em discussão

A controvérsia do recurso consiste em definir:

a) se o valor fixado na origem a título de
danos morais
atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a
inscrição indevida em cadastros de restrição de crédito
e a incidência da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
;

b) se o trabalho desenvolvido pelo advogado dos recorrentes justifica a
majoração dos honorários de sucumbência
para o limite legal máximo.

III. Razões de decidir

A falha na prestação do serviço pelas instituições e a correspondente
ilicitude da negativação
são matérias incontroversas no processo, por ausência de recurso das partes demandadas.

A conduta das instituições de ensino e de crédito extrapolou o mero aborrecimento cotidiano. Os consumidores sofreram
cobranças insistentes após o cancelamento tempestivo da matrícula
e tiveram seus nomes inseridos de forma indevida em cadastros de inadimplentes.

Aplica-se ao caso a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, consagrada na
Súmula 30 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
. A perda de tempo útil na tentativa de solucionar um problema causado exclusivamente pelo fornecedor de serviços configura, por si só,
dano moral indenizável
.

O montante de R$ 6.000,00, para cada autor, fixado na sentença revela-se
desproporcional
à gravidade dos fatos. Conforme a jurisprudência desta Corte em situações idênticas de negativação indevida associada ao desvio produtivo, a quantia de
R$10.000,00,
para cada autor,
atende de forma mais adequada aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função da indenização: compensar a vítima e punir o ofensor.

Os
honorários advocatícios
comportam majoração para o teto de
20%
, com base no artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. A ampliação justifica-se pelo acentuado zelo profissional e pela complexidade do trabalho que exigiu prévia interposição de agravo de instrumento para a exclusão das restrições de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido
.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, aliada à usurpação do tempo útil do consumidor na tentativa de solução extrajudicial do conflito, justifica a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00, para cada autor, em observância à Teoria do Desvio Produtivo. 2. O zelo profissional demonstrado inclusive em incidentes processuais prévios, autoriza a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000196-91.2024.8.05.0189, em que figuram como apelantes
DANIELE GONÇALVES DE JESUS OLIVEIRA

e

DOUGLAS GONÇALVES DE JESUS
e como apeladas
AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
,
e outras,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça